Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA. OAB. PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC deve ser aplicada nos casos de condenação em honorários de advogado em favor do Distrito Federal.
2. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas.
3. O ingresso no cargo de Procurador do Distrito Federal exige, além da aprovação em concurso público, que a pessoa seja bacharel em Direito e tome posse no cargo de procurador para que possa exercer a defesa dos interesses do Distrito Federal em juízo. Assim, não estão os procuradores submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB.
4. A vinculação dos procuradores do Distrito Federal ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil contrariaria as normas constitucionais aplicáveis. Assim, não deve ser igualmente aplicada, ao presente caso, a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.